Tribunal: TJSP
Processo: 0011556-30.2012.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0011556-30.2012.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante PAULO
HENRIQUE NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por PAULO HENRIQUE NOGUEIRA,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
VOTO No 39119
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011556-30.2012.8.26.0082
APELANTE: PAULO HENRIQUE NOGUEIRA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA DA COMARCA DE BOITUVA
(Juíza de Direito de 1a Instância: Doutora HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que PAULO HENRIQUE
NOGUEIRA foi denunciado perante o Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Boituva, nos autos de Processo Crime
no 0011556-30.2012.8.26.0082, sendo, ao final, condenado às penas de 04
anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto e, 11 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, sendo
absolvido das demais imputações constantes da denúncia (fls. 441/446).
Inconformado, PAULO interpôs Apelação (fls. 458).
O recurso foi recebido (fls. 459).
Em suas Razões, pugna o Apelante por sua absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento de pena decorrente do emprego de arma, eis que o crime teria se
dado com uma faca, bem como a substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, e afixação de regime aberto
(fls. 462/466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 470/474) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 485/494) pugnou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
PAULO foi condenado porque, no dia 24 de julho de 2012, por
volta das 14h45min, na Estrada Iperó Sorocaba, Trevo George Oetterer, na
cidade de Iperó, Comarca de Boituva, agindo em concurso e unidade de
desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca,
subtraiu a quantia de R$ 96,20, pertencente a Rápido Luxo Campinas.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/06 e 110/112), Auto de Reconhecimento Fotográfico
(fls. 07/08, 11, 26 e 28), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que PAULO, interrogado
na fase policial, negou a prática do crime, aduzindo que na hora do fato
estava em sua casa, dormindo, como de costume, já tendo sido acusado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
outro roubo na contra mesma empresa (fls. 97). Em Juízo, negou os fatos,
afirmando que ocorreram vários roubos naquela região e que foi preso apenas
por um roubo em que ele já foi condenado e a pena cumprida (mídia).
A vítima Sandra Fernanda Coelho, ouvida na fase policial,
afirmou que estava trabalhando junto à empresa vítima, quando o roubador
entrou no coletivo na Rodoviária de Iperó, tendo causado estranheza pelo fato
de vestir blusão de frio e estar bastante calor. Disse que, próximo ao bairro
George Oetterer, o roubador passou a discutir com o cobrador, anunciando o
assalto, pegando certa quantia que havia no caixa, descendo no ponto
seguinte (fls. 09). Em Juízo, afirmou que, por ocasião dos fatos, era motorista
do ônibus, pela empresa Rápido Campinas, sendo que ela e seus colegas já
foram assaltados nessa linha. Quanto ao fato que ela presenciou, disse tratar-
se de roubo do dinheiro que estava com o cobrador Renato. Ela apenas abriu
a porta após o delito e o assaltante saiu correndo, entrando no mato. No dia
do assalto com o ônibus que ela conduzia não percebeu se ele estava com
alguma arma. Contou que em outro roubo, com seu colega Willian, o
Apelante foi pego e eles reconheceram como sendo o mesmo autor. Disse que
Willian, motorista, contou que o Apelante tentou roubar com uma faca, mas
Willian conseguiu segurá-lo levá-lo até a Delegacia de Polícia (mídia).
A vítima Renato Simão de Oliveira Junior, ouvida apenas na fase
policial, confirmou a narrativa de Sandra, acrescentando que o roubador
subtraiu R$ 96,00 em dinheiro (fls. 10).
A testemunha Ayana Lardy Ferraz Gusmão, ouvida na fase
primeira, disse que estava no interior do coletivo, por ocasião dos fatos,
oportunidade em que o roubador anunciou o assalto, com as mãos na jaqueta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
não sabendo dizer se estava armado, tendo subtraído o dinheiro do caixa
(fls. 25). Em Juízo, disse que ao entrar no ônibus viu um rapaz moreno no
banco traseiro e achou estranho ele estar de jaqueta, pois estava muito calor.
Relatou que em certo momento ele foi até o cobrador e falou alto que era um
assalto. O cobrador entregou o dinheiro e, em George Oetterer, ele pediu que
o ônibus fosse parado, desceu e correu para o mato. Não conseguiu ver se
tinha uma faca, pois a mão estava por baixo da jaqueta. Disse que na
delegacia reconheceu o assaltante sem sombra de dúvidas e que desconhece
haver outros roubos nessa linha de ônibus. Não lembra quem era o motorista,
mas se recorda do cobrador. Por fim, reconheceu o Apelante como sendo o
autor do crime (mídia).
A testemunha Suelen Cristina Miranda Bueno Pereira, ouvida na
fase inquisitiva, afirmou que o roubador sacou uma faca e passou a usa-la
para ameaçar o motorista, tendo subtraído o dinheiro do caixa (fls. 27). Em
Juízo, disse que não chegou a reconhecer o Apelante como sendo o autor dos
fatos, aduzindo que houve o emprego de faca para a prática do roubo (mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não era de se esperar que
viessem a confessar a prática do crime de roubo, produzindo provas em seu
desfavor, com isso, suas alegações devem ser tomadas como ato natural de
defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da
prova oral apresentada pelas vítimas e testemunhas que narraram os fatos
exatamente como descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crime de que
o soubessem inocente; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal
conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Ademais, quando o crime é praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento
que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito
Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a
materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n° 993.06.051224-2,
j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para, além
das demais evidências trazidas para o caderno processual, ensejar a
condenação
...”
(Apelação
Criminal
n°
993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
E, no caso, as vítimas foram categóricas ao alegar ter sido
possível reconhecer o roubador.
Assim, a condenação do Apelante se deu com base no conjunto
probatório produzido nos autos, inclusive com o reconhecimento das
testemunhas.
Diante desse quadro, restou clara a prática do crime de roubo,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Passo a análise das penas e dos pleitos subsidiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
Na primeira fase, as penas básicas do Apelante foram impostas
1/6 acima dos mínimos legais, tendo em vista o emprego de faca, resultando
suas penas em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-multa.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, as circunstâncias do crime de roubo, são mesmo mais
graves, eis que o crime se deu com o emprego de arma, consistente em uma
faca que, embora não possa mais ser utilizada para aumentar as penas na
terceira fase, pode sim ser utilizada para aumento das penas básicas, devendo,
portanto, ser rechaçado o pleito do Apelante nesse sentido.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de penas,
foram elas tornadas definitivas em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-
multa.
No que se refere à fixação do regime prisional, foi fixado o
inicial semiaberto, sendo por demais beneficiado o Apelante, considerando as
circunstâncias do crime, inclusive, com emprego de faca.
Também por esse motivo, incabível a substituição das penas
privativas de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0011556-30.2012.8.26.0082
§
Por fim, destaco que o Apelante respondeu ao processo solto,
sendo possibilitado o apelo em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por PAULO HENRIQUE NOGUEIRA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)